Tribunal: CARF
Processo: 10120.726693/2013-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.726693/2013-84
Recurso
Voluntário
Resolução no
2401-000.797 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
09 de julho de 2020
Assunto
ITR
Recorrente
MARIA APARECIDA MODESTO ZANATTI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Matheus Soares Leite, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Rodrigo
Lopes Araújo, Andréa Viana Arrais Egypto, André Luís Ulrich Pinto (Suplente Convocado) e
Miriam Denise Xavier.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 215/222) interposto em face de decisão da
1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília (e-fls. 204/210)
que julgou improcedente impugnação contra Notificação de Lançamento (e-fls. 03/08), referente
ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), exercício 2009 (Imposto a pagar –
suplementar: R$ 996.634,57; juros de mora: R$ 350.018,6; e multa de ofício: R$ 747.475,92),
tendo como objeto o imóvel denominado “FAZENDA ÁGUA AMARELA”.
Segundo a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de
Lançamento (e-fls. 03/08), o contribuinte não comprovou a Área de Produtos Vegetais, a Área de
Pastagem e nem o Valor da Terra Nua.
Na impugnação (e-fls. 22/31), em síntese, se alegou:
(a) Tempestividade.
(b) Nulidade do Termo de Intimação.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10120.726693/2013-84
Fl. 472
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2401-000.797 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.726693/2013-84

(c) Área de Produtos Vegetais.
(d) Área de Pastagem.
(e) Valor da Terra Nua.
(f) Intimações na pessoa do representante legal.
Do Acórdão de Impugnação (e-fls. 204/210), extrai-se:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2009
DA PRELIMINAR DE NULIDADE.
Tendo o procedimento fiscal sido efetuado com os requisitos obrigatórios previstos no
PAF, possibilitando à contribuinte o exercício do contraditório e da ampla defesa, é
incabível a nulidade requerida, por ser a intimação por edital legalmente prevista, na
impossibilidade de ser realizada via postal.
DA ÁREA DE PRODUTOS VEGETAIS.
Deverá ser mantida a glosa, efetuada pela autoridade fiscal, da área de produtos vegetais
informada na DITR 2009 por falta de documentos de prova hábeis para comprová-la.
DA ÁREA DE PASTAGENS.
Não comprovada, por meio de documentos hábeis, a existência de rebanho no imóvel no
ano-base de 2008 deverá ser mantida a glosa, efetuada pela autoridade fiscal, da área de
pastagem declarada para o exercício de 2009 observada a legislação de regência.
DO VALOR DA TERRA NUA - VTN.
Deverá ser mantido o VTN arbitrado para o ITR 2009 por não ter sido apresentado
laudo de avaliação com fundamentação e grau de precisão II, nos termos da NBR
14.653-3 da ABNT, demonstrando o valor fundiário do imóvel, à época do fato gerador
do imposto, e suas peculiaridades desfavoráveis, que justificassem o valor declarado.
Intimado do Acórdão em 25/05/2015 (e-fls. 211/213), o contribuinte interpôs em
12/06/2015 (e-fls. 215) recurso voluntário (e-fls. 215/222), em síntese, alegando:
(a) Tempestividade. Intimado em 25/05/2015, o recurso é tempestivo.
(b) Preliminar. Por equívoco, juntou com a impugnação documentação de ano
diverso. Nessa oportunidade, apresenta a documentação pertinente.
(c) Área de Produtos Vegetais. Apresenta a documentação referente à área de
produtos vegetais (contratos de parceria, aditivos e laudo). Assim, correto o
declarado.
(d) Área de Pastagem. Apresenta a documentação referente à área de pastagem
(notas DANFE de fevereiro a setembro de 2008, declaração da Agrodefesa –
Agência Goiânia de Defesa Agropecuária e laudo). Assim, correto o
declarado.
(e) Valor da Terra Nua. Para o cálculo do Valor da Terra Nua a Recorrente
utilizou a Legislação Municipal de Chapadão do Céu, sendo Decreto n° 716
de 11 de janeiro de 2007 onde consta uma CERTIDÃO DA SECRETARIA
Fl. 473
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2401-000.797 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.726693/2013-84

DE
ADMINISTRAÇÃO
DO
DEPARTAMENTO
DE
RECEITAS
TRIBUTARIAS DE CHAPADÃO DO CÉU relatando que Atesto também
que não foi publicado novos Decretos de Mapa Genérico de Valores nos
exercícios de 2008. 2010, 2011 e 2012, visto que os valores determinados
pelo Decreto n° 716 são válidos para os exercidos de 2008 e 2009. Caso não
aceitas as informações prestadas, o art. 14 da Lei n 9.393, de 1996, não
autoriza o lançamento da forma como feito, pois deveriam ter sido
observados os critérios de seu §1°. Impugna ainda o valor fixado no Sistema
de Preços de Terra – SIPT, juntando escrituras de venda e compra. Por fim,
destaca que também foi notificada do exercício de 2010 (ano 2009) e NA
APURAÇÃO DO VALOR DA TERRA NUA TRIBUTÁVEL, O VALOR
FOI SENSIVELMENTE REDUZIDO PELO FISCAL, tendo a Recorrente
lançado com base na legislação Municipal o valor de R$6 873.307,65 e o
valor apurado pela Receita Federal foi de R$ 1.620.023,22, conforme
documento já anexado na Defesa. LOGO, A RECEITA FEDERAL
RECONHECEU O ERRO DE SUA AVALIAÇÃO PELA TABELA SIPT
PRÓPRIA, POIS REDUZIU O VTN NO EXERCÍCIO SEGUINTE DE
2009. Tal diferença prova o equívoco no presente lançamento. Para o ITR de
2010, os mesmos pontos foram analisados e a recorrente foi absolvida no
processo 10120.726693/2013-84.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 25/05/2015 (e-fls. 211/213), o recurso
interposto em 12/06/2015 (e-fls. 215) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Presentes os pressupostos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso.
Conversão do julgamento em diligência. O recorrente sustenta que não foram
observados os critérios do § 1° do art. 14 da Lei n 9.393, de 1996. A Notificação de Lançamento
assevera a adoção do VTN/ha do município de localização do imóvel para 1ode janeiro de 2009
(e-fls. 04/05). No Termo de Intimação Fiscal, constou para 01/01/2009 apenas a discriminação
“Valor do VTN para o Município”, mas para 01/01/2010 se discriminou entre cerrado,
pastagem/pecuária, terra de primeira, de segunda e inaproveitáveis (e-fls. 09/10).
Logo, Termo de Intimação Fiscal e Notificação de Lançamento não são claros
quanto a se ter adotado o VTN para o Município médio das DITRs ou o médio por aptidão
agrícola, sendo o Termo de Intimação Fiscal inequívoco apenas em relação ao exercício de 2010.
Diante disso, entendo cabível a conversão do julgamento em diligência (Decreto
n° 70.235, de 1972, art. 29) para que seja carreada aos autos pela Receita Federal a tela do
SIPT a evidenciar qual a natureza e origem do VTN/ha do município de localização do
imóvel adotado no lançamento para 1° de janeiro de 2009.
Fl. 474
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2401-000.797 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.726693/2013-84

A recorrente deve ser intimada a se manifestar sobre o resultado da diligência,
com abertura do prazo de trinta dias. Após a juntada aos autos da manifestação e/ou da
certificação de não apresentação no prazo fixado, venham os autos conclusos para julgamento.
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário e CONVERTER O
JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 475
DF CARF MF
Documento nato-digital